Tribunal: CARF
Processo: 19985.722438/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.722438/2015-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.494 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
BLUETRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
IPI.
BENS
IMPORTADOS.
INCIDÊNCIA
NO
DESEMBARAÇO
ADUANEIRO E NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR
PARA COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO. APLICAÇÃO
DO RE no 946.648/SC EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
Por força do disposto no art.62, inciso II, alínea "b", do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 946.648/SC, realizado sob o rito de
Repercussão Geral (Tema 906 - Violação ao Princípio da Isonomia (art.150, II,
da Constituição Federal)), que reconheceu ser constitucional a incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, no desembaraço aduaneiro de
bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para
comercialização no mercado interno.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.491, de 28 de setembro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 19985.720954/2015-19, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa e Wagner Mota Momesso de Oliveira (Suplente Convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.722438/2015-29
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.494 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.722438/2015-29

Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra Acórdão da DRJ/RF06, que
considerou improcedente a manifestação de inconformidade intentada contra o indeferimento de
pedido de ressarcimento de créditos residuais do IPI, apresentado em formulário á
DRF/BLUMENAU.
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório constante do retrocitado
Acórdão :
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório no
8.714/2020/EQAUD4/DRFBLU/SRRF09/RFB
[fls.
36/37],
expedido
em
21/08/2020, por ocasião da análise do pedido consubstanciado no formulário de fls.
02, formalizado em 18/06/2015, cuja origem do crédito solicitado é detalhado
como OUTROS CRÉDITOS [CRÉDITO RESIDUAL DE IPI], com explicitação
do motivo do pedido nos seguintes termos: REVISÃO DAS APURAÇÕES DO IPI
– NÃO INCIDÊNCIA, RESSARCIMENTO DO CRÉDITO RESIDUAL. O pleito
totaliza R$149.307,88 (principal mais atualização monetária). A conclusão foi pelo
INDEFERIMENTO DO CRÉDITO PLEITEADO.
No arrazoado de fls. 04/14, que acompanha o pedido a interessada,em síntese:
i) justifica a apresentação do pedido em formulário e a impossibilidade de
utilização do programa PERDCOMP;
ii) ressalta que o pedido funda-se na nova interpretação dada pelo STJ no
julgamento dos Embargos de Divergência no REsp no 1.398.821/SC,
publicada em 18/12/2014, na qual a Primeira Seção conheceu os Embargos
de Divergência, dando-lhe provimento, excluindo a incidência do IPI sobre a
revenda de mercadoria importada quando esta não for industrializada pelo
importador, sendo, portanto, notório o direito da Requerente ao
ressarcimento dos valores pagos indevidamente nas operações de saídas de
mercadorias importadas do seu estabelecimento, acrescido de correção
monetária, apurado conforme planilha a seguir:
(...)
Fundou-se o despacho decisório nos seguintes termos:

o artigo 111 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 estabelece o
indeferimento sumário de crédito pleiteado sem a observância dos §§ 2o a 5o
do artigo 113, deste mesmo ato normativo;

O pleito decorre de entendimento exposado pelo contribuinte de que
estaria desobrigado de sujeitar-se à incidência do IPI quando da saída de
produtos por ele importados por não haver caracterização de processo de
industrialização em seu estabelecimento;

A controvérsia judicial abrangendo o tema ainda se encontra em
discussão quanto ao seu mérito no Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Recurso Extraordinário no 946.648/SC, ainda que já tenha sido reconhecido
por este Tribunal a sua repercussão geral no ano de 2016;

a matéria litigada no Recurso Extraordinário no 946.648/SC ainda se
encontra pendente de decisão definitiva em trâmite no Supremo Tribunal
Federal;

o contribuinte não apresentou nenhuma outra documentação que
identifique que o mesmo seja parte autora de qualquer processo judicial, com
trânsito em julgado, que lhe possibilite se excluir da incidência da tributação
do IPI na saída dos produtos por ele importados com destino a terceiros;

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.494 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.722438/2015-29

Cientificado do Despacho Decisório em 11/01/2021 [Termo de Ciência de fls. 41],
MANIFESTOU
A
PESSOA
JURÍDICA
INTERESSADA
A
SUA
INCONFORMIDADE EM 09/02/2021 [Termo de fls. 43], por intermédio do
arrazoado de fls. 44/54, no qual, em síntese:
 ressalta que a previsão para formalização de requerimento por formulário
é respaldada pela instrução normativa que regula os pedidos de
restituição/ressarcimento e acrescenta que “em corolário ao princípio da
verdade material, é imprescindível que seja realizada a análise da existência
do crédito”, e que a recusa na análise do crédito viola o direito de petição e o
devido processo legal e o direito à ampla defesa e contraditório;
 menciona que a sua pretensão limita
-se a ver reconhecido o direito ao não
recolhimento do IPI por ocasião da saída das mercadorias importadas
quando forem meramente revendidas, sem que tenha sofrido qualquer
industrialização;
 pondera que a incidência do IPI no desembaraço aduaneiro e mais uma
vez por ocasião da revenda dos produtos no mercado interno configura bis in
idem e bitributação, sendo, portanto, ilegal sob a ótica do sistema tributário
nacional;
 aduz que "
comprova seu direito ao ressarcimento, colacionando recente
decisão de Embargos de Divergência em REsp n.o 1.398.821/SC, publicada
em 18/12/2014, na qual a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
conheceu os Embargos de Divergência, dando-lhe provimento, excluindo a
incidência do IPI sobre a revenda de mercadoria importada quando esta
não for industrializada pelo importador”;
 pugna, ao final, pelo total provimento da manifestação de inconformidade.

Nestes termos, vieram os autos a esta DRJ06-MG, 13a Turma de Julgamento,
em 05/07/2021, para apreciação e julgamento.
É como relato.
A 13a TURMA DA DRJ06 assim ementou o Acórdão no 106-017.487, ao analisar
as razões de defesa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
VEDAÇÃO/DISPENSA DE EMENTA
Vedação/Dispensa de ementa, conforme Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017,
arts. 2o-II e 3o-I.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ainda irresignada, a impugnante apresentou Recurso Voluntário, dirigido a este
CARF, onde, repetindo os argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade,
pugna pelo reconhecimento do direito creditório, alegando ser necessária a relativização do
julgamento prolatado pelo STF em sede repercussão geral quanto ao tema 906.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.494 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.722438/2015-29

É o que bastava relatar.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II
do RICARF, portanto, deve ser aceito.
Preliminarmente, a se ressaltar que nenhum reparo deve ser feito no Acórdão
DRJ.
O que pretende a recorrente, ao final, é que se reconheça que ocorre a figura do
bis-in-idem na tributação pelo IPI na saída de produtos importados do
importador, alegando que não existe operação de industrialização no
estabelecimento importador.
Pelo seu didatismo e precisão, adoto como razões de decidir o seguinte trecho
do voto do Ilustre Julgador da DRJ/RF06 :
Em desfavor da linha argumentativa supra temos o disposto no art. 9°, inciso I,
do RIPI/2010 c/c o inciso III, do art. 24, do RIPI/2010:
Art. 9° Equiparam-se a estabelecimento industrial:
I - os estabelecimentos importadores de produtos de procedência
estrangeira, que derem saída a esses produtos (Lei no 4.502, de 1964, art.
4o, inciso I);

Art. 24. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte:
III - o estabelecimento equiparado a industrial, quanto ao fato gerador
relativo aos produtos que dele saírem, bem como quanto aos demais fatos
geradores decorrentes de atos que praticar (Lei no 4.502, de 1964, art.
35, inciso I, alínea “a”)
Ou seja, quem importa e dá saída ao que importou é estabelecimento equiparado
a industrial3 e, consequentemente, contribuinte do IPI. Não há espaço para
elucubrações interpretativas.
Este é o entendimento administrativo, que decorre dos atos legais e normativos
que regem a matéria: o IPI incide no desembaraço aduaneiro e na saída do
estabelecimento importador, com direito ao crédito do IPI pago no desembaraço
aduaneiro, constituindo este o único entendimento que garante a isonômica
incidência do IPI entre produtos importados e de fabricação nacional.
Destaque-se que os fatos geradores do IPI definidos no CTN não são
alternativos, referem-se a situações diversas. Então, se uma mesma pessoa
praticar dois fatos geradores distintos, dentro de uma mesma cadeia produtiva,
sendo cada um deles apto, por si só, a ensejar a tributação, deverá haver a
incidência do IPI em cada uma destas ocasiões.

Nesse sentido, a importação de um produto industrializado com o respectivo
desembaraço aduaneiro é fato apto a gerar a tributação do IPI nos termos do art.
2o, I da Lei no 4.502/64 e do art. 46, I, do CTN, e a posterior saída da mesma
mercadoria do estabelecimento importador é outro fato também capaz de gerar a
tributação do IPI, diante da equiparação do importador à figura do industrial
prevista no artigo 4o, I da Lei no 4.502/64, conforme autorizam, como já se disse,
os arts. 46, II4, e 51, II5, do CTN.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.494 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.722438/2015-29

Logo, a equiparação ocorre em relação às saídas do produto no mercado interno,
de vez que a equiparação do estabelecimento importador faz com que se deva
considerá-lo industrial e, assim, as saídas de mercadorias devem ser tributadas
como se fossem industrializadas pelo equiparado.
Se a operação fosse apenas de importação e a mercadoria importada não fosse
posteriormente revendida pelo estabelecimento importador, o IPI incidiria apenas
no primeiro momento, não sendo, para tanto, necessário fazer qualquer
equiparação entre o estabelecimento importador e o produtor. A equiparação
existe justamente para aqueles casos em que o estabelecimento, além de
importar, posteriormente vende o produto industrializado importado no
mercado interno, dando-lhe saída, fato que se subsume na outra hipótese de
incidência do IPI (saída do estabelecimento).
Não se nega que há alguns anos surgiu dissenso acerca desse entendimento
administrativo há muito assentado. Pertinente lembrar, entretanto, que no
julgamento do Recurso Especial acerca do tema, sob o rito de Recurso
Repetitivo, o STJ decidiu pela legalidade da incidência do IPI na hipótese aqui
tratada:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.403.532 - SC
(2014/0034746-0)
EMENTA
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
-
IPI.
FATO
GERADOR.
INCIDÊNCIA SOBRE OS IMPORTADORES NA REVENDA DE
PRODUTOS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. FATO GERADOR
AUTORIZADO PELO ART. 46, II, C/C 51, PARÁGRAFO ÚNICO DO
CTN. SUJEIÇÃO PASSIVA AUTORIZADA PELO ART. 51, II, DO
CTN, C/C ART. 4o, I, DA LEI N. 4.502/64. PREVISÃO NOS ARTS. 9, I
E 35, II, DO RIPI/2010 (DECRETO N. 7.212/2010)
1.Seja pela combinação dos artigos 46, II e 51, parágrafo único do CTN -
que compõem o fato gerador, seja pela combinação do art. 51, II, do CTN,
art. 4o, I, da Lei n. 4.502/64, art. 79, da Medida Provisória n. 2.158-
35/2001 e art. 13, da Lei n. 11.281/2006 - que definem a sujeição passiva,
nenhum deles até então afastados por inconstitucionalidade, os produtos
importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua
saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que
não tenham sofrido industrialização no Brasil.
2.Não há qualquer ilegalidade na incidência do IPI na saída dos produtos
de procedência estrangeira do estabelecimento do importador, já que
equiparado a industrial pelo art. 4o, I, da Lei n. 4.502/64, com a permissão
dada pelo art. 51, II, do CTN.
3.Interpretação que não ocasiona a ocorrência de bis in idem, dupla
tributação ou bitributação, porque a lei elenca dois fatos geradores
distintos, o desembaraço aduaneiro proveniente da operação de compra de
produto industrializado do exterior e a saída do produto industrializado do
estabelecimento importador equiparado a estabelecimento produtor, isto
é, a primeira tributação recai sobre o preço de compra onde embutida a
margem de lucro da empresa estrangeira e a segunda tributação recai
sobre o preço da venda, onde já embutida a margem de lucro da empresa
brasileira importadora. Além disso, não onera a cadeia além do razoável,
pois o importador na primeira operação apenas acumula a condição de
contribuinte de fato e de direito em razão da territorialidade, já que o
estabelecimento industrial produtor estrangeiro não pode ser eleito pela
lei nacional brasileira como contribuinte de direito do IPI (os limites da
soberania tributária o impedem), sendo que a empresa importadora
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.494 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.722438/2015-29

nacional brasileira acumula o crédito do imposto pago no desembaraço
aduaneiro para ser utilizado como abatimento do imposto a ser pago na
saída do produto como contribuinte de direito (não-cumulatividade),
mantendo-se a tributação apenas sobre o valor agregado.
4.Precedentes: REsp. n. 1.386.686 - SC, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 17.09.2013; e REsp. n. 1.385.952 -
SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
03.09.2013. Superado o entendimento contrário veiculado nos EREsp. no
1.411749-PR, Primeira Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/acórdão
Min. Ari Pargendler, julgado em 11.06.2014; e no REsp. n. 841.269 - BA,
Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 28.11.2006.
5.Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC: "os produtos
importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de
sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda,
mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil".
6.Embargos de divergência em Recurso especial não providos.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
STJ 08/2008.
(EREsp 1403532 SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
Rel. p/Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 18/12/2015)
............................................................................
Nesse passo o STF, em julgamento do RE 946.648/SC, realizado sob o rito de
Repercussão Geral [Tema 906 – Violação ao princípio da isonomia (art. 150,
II, da Constituição Federal) ante a incidência de IPI no momento do
desembaraço aduaneiro de produto industrializado, assim como na sua saída do
estabelecimento importador para comercialização no mercado interno], em
Sessão Virtual de 14.08.2020 a 21.08.2020 [Acórdão publicado em 16/11/2020,
DJE ,No 272] fixou a seguinte tese:
"É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
–
IPI
no
desembaraço
aduaneiro
de
bem
industrializado e na saída do estabelecimento importador para
comercialização no mercado interno".
A Ementa do Acórdão se deu nos seguintes termos:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS.
BENS
IMPORTADOS.
INCIDÊNCIA NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO E NA SAÍDA DO
ESTABELECIMENTO IMPORTADOR PARA COMERCIALIZAÇÃO NO
MERCADO INTERNO. CONSTITUCIONALIDADE.
1. A sistemática legal de tributação dos bens importados pelo imposto
sobre produtos industrializado – IPI é compatível com a Constituição.
2. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da
seguinte tese de julgamento para o Tema 906 da repercussão geral: "É
constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do
estabelecimento importador para comercialização no mercado interno".
Dito de outro modo, não há qualquer guarida, seja no âmbito administrativo, seja
no âmbito judicial6 que dê amparo à pretensão da autuada de não pagamento do
IPI na saída de seu estabelecimento de produto por ela diretamente importado.
Por derradeiro, o art. 62 do RICARF, assim dispõe:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.494 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.722438/2015-29

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016) .
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 94
DF CARF MF
Original